Tribunal: STF
Processo: HC 86381
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-30
Data de publicação: 2005-08-30

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS: IMPETRAÇÕES
SUCESSIVAS: NÃO-CABIMENTO.
I. - A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal firmou-se no sentido do não-cabimento de habeas
corpus contra decisão de relator, ou de quem lhe faz as vezes, que,
em outro habeas corpus, ainda em curso em Tribunal Superior, haja
indeferido pedido de medida liminar (Súmula 691-STF).
II. -
Negativa de seguimento ao pedido de habeas corpus. Agravo regimental
 não provido.